Tribunal: TJDFT
Processo: 0742164-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE FASE CONCILIATÓRIA. LEI No 14.181/2021. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão dos descontos decorrentes de empréstimos bancários em folha de pagamento e conta corrente, até a aprovação do plano de pagamento no âmbito da ação de repactuação de dívidas por superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é possível conceder tutela de urgência para suspender os descontos antes da realização da audiência conciliatória prevista na Lei no 14.181/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O procedimento de repactuação de dívidas em caso de superendividamento é composto por duas fases: conciliatória e judicial, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 4. A suspensão dos descontos antes da realização da audiência conciliatória e da apresentação do plano de pagamento não encontra amparo na legislação aplicável. 5. O acervo probatório não indica a presença de requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois a renda líquida remanescente aparenta ser suficiente para a subsistência até a apreciação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento exige a realização de audiência conciliatória prévia, nos termos da Lei no 14.181/2021. 2. A suspensão dos descontos antes da fase conciliatória não encontra respaldo legal.”